Tribunal: TJDFT
Processo: 0749254-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO LIMINAR. FIXAÇÃO QUE ANTECEDE A DATA DE CITAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da controvérsia reside no marco inicial da exigibilidade da verba alimentar provisória, se este deve ser a data da fixação ou a data da citação do alimentante.
2. A Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968) estabelece que os alimentos provisórios são devidos a partir do momento em que foram fixados. O artigo 4o da Lei no 5.478/68 determina que o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios ao despachar o pedido.
3. O artigo 13, §2o, da Lei no 5.478/68, dispõe que os alimentos fixados retroagem à data da citação, referindo-se, contudo, aos alimentos definitivos fixados em sentença.
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é de que os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação, conforme o artigo 4o da Lei no 5.478/68.
5. A exigibilidade dos alimentos provisórios a partir da citação não se coaduna com a necessidade imediata do alimentando, conforme os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, de modo que adiar a exigibilidade da pensão alimentícia provisória até a citação poderia induzir o alimentante a atrasar o cumprimento do dever alimentar.
6. A alegação de que o título executivo carece de exigibilidade não prospera, visto que os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação, e não da citação. O excesso de execução arguido não se configurou, pois o cálculo do débito alimentar está correto.
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fixando como termo inicial da obrigação alimentar a data da decisão que arbitrou os alimentos provisórios.